Tribunal: TJMT
Processo: 1012288-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012288-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE DE CAMPOS GOMES - CPF: 732.458.361-04 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), JURACY MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 483.328.101-59 (RECORRENTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1129-81 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA SANDIM - CPF: 025.124.801-19 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0009-12 (RECORRIDO), FERNANDA RAMOS DE TOLEDO CAMARGO - CPF: 322.964.178-76 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRODUTO DEFEITUOSO –

CONDUTA ILÍCITA DOS RECLAMADOS NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.

Não comprovada a conduta irregular do reclamado, não há o que se falar em falha do serviço, tampouco, em indenização por dano moral.

2.

Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os documentos apresentados não confirmam os danos mencionados nos pedidos.

Inconformada, os reclamados interpuseram o presente recurso, visando a reforma da sentença
a quo,
para julgar procedentes o pedidos da inicial, isentando o recorrente de qualquer condenação, à vista dos fundamentos e direito demonstrados.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022